Tribunal: STF
Processo: HC 246976
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 922.950/PR (e-doc. 7).



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3). O título condenatório transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente o pedido (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir prova para a condenação. Articula o fato das drogas terem sido encontradas mediante abordagem de rotina e em local de fácil acesso, fora do bar de propriedade do paciente. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente ante a insuficiência de provas, com fundamento art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, assentou a inexistência de prova nova capaz de comprovar a inocência do paciente. Confira-se o seguinte trecho:



    “Como cediço, a revisão criminal tem como uma de suas finalidades propiciar a correção de eventual erro judiciário que possa ter ocorrido tanto na aplicação da lei penal quanto na avaliação do conjunto probatório, visando desconstruir uma condenação injusta.



    No caso, todavia, não se observa qualquer equívoco que exija retificação. Aliás, a configuração da hipótese do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal ocorre somente em situações excepcionais, que não deixem dúvidas quanto à inocência do acusado, até mesmo porque nesta revisão criminal de acórdão, o édito repressivo fora confirmado em duplo grau de jurisdição [pelo juiz singular e, posteriormente, pelos componentes da Câmara Criminal], pois a matéria fora impugnada em apelo manejado pelo réu.



    De qualquer modo, cotejando as premissas expostas nesta causa pelo revisionando, nota-se que a tese absolutória invocada já foi exaustivamente abordada pelo Magistrado da origem (mov. 115.1).



    Após transcrever a prova oral produzida no feito, o Julgador monocrático pronunciou:



    ‘A versão apresentada pelo réu, entretanto, não merece acolhida. Primeiro porque o réu Ronald não produziu, a contento, prova em apoio de sua versão.



    (...)



    Em que pesem as declarações das testemunhas de defesa, verifica-se que não apresentou o réu provas da existência da alegada ‘perseguição’ por parte dos policiais, que o teriam incriminado, lhe imputando a propriedade das drogas apreendidas. Os depoimentos das testemunhas de defesa são suspeitos e parciais. Observa-se que as testemunhas são vizinhas/frequentadoras do estabelecimento comercial, de modo que, estranhamente, corroboraram a versão do réu apenas no que convinha para ele, mas alegaram não terem visto o pé de maconha apreendido, o qual encontrava-se em local visível a todos, tampouco o cão de grande porte que estava no local, o qual, aparentemente, fazia a vigilância da mochila com entorpecentes.



    De igual modo, não comprovou o réu a origem dos valores encontrados em uma sacola no interior do seu estabelecimento comercial, os quais estavam divididos em notas diversas e moedas, isto é, em ‘notas pequenas’, típico do produto do comércio de entorpecentes.



    Segundo porque a versão do réu é inverossímil. Não é crível que os policiais, após receber informações específicas sobre o estabelecimento comercial do réu ser um ponto de venda de drogas, tenham se dirigido até as casas existentes ao redor do bar, sendo que em um dos locais teriam encontrado os entorpecentes e imputado ao réu de forma deliberada a propriedade da droga, sem sequer mostrá-lo o que havia sido apreendido.



    Aduza-se que o fato de os depoimentos dos policiais não convergirem em todos os pontos em nada diminui ou afasta a sua credibilidade. Isso porque, além do transcurso de tempo, é certo que, durante a abordagem, cada membro da equipe policial ocupou uma posição.



    Terceiro porque a versão do réu cede diante das circunstâncias manifestamente incriminadoras da prisão em flagrante, reveladas pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais civis, colhidos na delegacia e em Juízo, os quais foram enfáticos em afirmar que:



    (i) foram até o endereço porque era um conhecido ponto de venda de drogas e, no local, o réu se apresentou como o responsável pelo estabelecimento comercial;



    (ii) encontraram 01 (um) pé de maconha ao lado do banheiro do bar, bem como 02 (dois) tabletes de maconha e 26 (vinte e seis) porções de cocaína no interior de uma mochila, a qual se encontrava escondida no pátio do bar, local em que funcionava como um estacionamento, e que se localizava a cerca de 03 (três) metros do bar;



    (iii) apreenderam, junto com os entorpecentes, 01 (um) rolo de plástico-filme usado, objeto próprio para o acondicionamento de substâncias entorpecentes, e, no interior do estabelecimento comercial, a quantia de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) em notas diversas e a quantia de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) em moedas de R$ 1,00 (um real), cuja origem não foi comprovada;



    A palavra dos policiais militares no caso vertente merece plena guarida. Com efeito, prestaram eles depoimentos firmes e congruentes, na essência, não se verificando a presença de elemento idôneo de convicção capaz de abalar a credibilidade de seus relatos. Assinale-se que a condição funcional, por si só, não infirma os depoimentos de agentes policiais, sobretudo nos casos como o examinado, em que não se vislumbra qualquer interesse por parte deles em incriminar o réu de forma deliberada.



    Desse modo, portanto, as circunstâncias manifestamente incriminadoras da prisão em flagrante do acusado, reveladas pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, prestados na delegacia e em Juízo; a quantidade de maconha e cocaína apreendida e sua forma de acondicionamento (6g de cocaína, dividida em 26 porções, 02 tabletes de maconha, contendo cerca de 690g e 01 pé de maconha medindo aproximadamente 15cm); e a ausência, enfim, de elementos de convicção capazes de dar apoio à versão não convincente apresentada pelo réu, constituem conjunto robusto e harmônico de provas que o réu Ronald guardava, no quintal do bar que era de sua responsabilidade, aproximadamente 690g (seiscentos e noventa gramas) de maconha, dividida em 02 tabletes, e aproximadamente 6g de cocaína, dividida em 26 porções, bem como cultivava, próximo ao banheiro do referido estabelecimento, 01 pé de cannabis sativa, com a intenção de entregar ao consumo de terceiros mediante comercialização.



    Os elementos de convicção examinados alimentam, portanto, a certeza de que o réu Ronald do Nascimento Carvalho, ao desamparo de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado, no art. 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343 /06.’



    Como se não bastasse, foi igualmente rechaçada pela c. Terceira Câmara Criminal, em acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Carlos Dalacqua, cujas razões de convencimento restaram adequadamente apresentadas, pois firmadas com base nas provas existentes e em observância aos ditames legais e às particularidades da situação sub examine, e restou assim ementada:



    ‘APELAÇÃO CRIME – ARTIGO 33, CAPUT E § 1º, INCISO II, DA LEI Nº11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PRATICADO PELO RECORRENTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – VALIDADE – PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO APREENDIDO – PERDIMENTO DA QUANTIA EM DINHEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É A MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.’



    Não se vislumbra, à vista do arrazoado, decisão contrária à evidência dos autos, já que, do exame ao procedimento penal [via Sistema Projudi], tem-se que tanto o juízo singular quanto o órgão colegiado alicerçaram a condenação no acervo probatório angariado nas duas fases da persecução criminal, por meio de detalhada análise das provas produzidas, em raciocínio concatenado, autorizado pelo livre convencimento motivado.



    Não se ignora, ainda, a impossibilidade de a demanda revisional ser manejada como sucedâneo de apelação. “(e-doc. 4, p. 3-5, grifos nossos)



    8. Por outro lado, quando da prolação da sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau assentou:



    “A autoria é induvidosa e recai sobre a pessoa do réu Ronald.



    Com efeito, as circunstâncias manifestamente incriminadoras da prisão em flagrante do acusado, reveladas pelos depoimentos consistentes e coesos, na essência, dos policiais militares Eder Camargo Gonçalves e Silvio Luiz Becker, colhidos na delegacia e em Juízo, não deixam dúvida de que o réu guardava, no interior do seu estabelecimento comercial, a maconha e a cocaína apreendidas, com intuito de entregar ao consumo de terceiros mediante comercialização.



    O policial militar Silvio Luiz Becker relatou em seu depoimento judicial que recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na região da Favela do Bubas; que foi verificar a situação juntamente com outros policiais e, durante a revista, localizaram os entorpecentes na parte exterior de um comércio; que o local era um bar; que acharam maconha e cocaína; que na frente do bar existe um estacionamento aberto; que nesse pátio foram localizados os tabletes de maconha e a cocaína apreendida; que essas drogas estavam escondidas ali no pátio; além disso, havia um pé de maconha em um vaso no interior do banheiro do estabelecimento; que quando chegaram tinham 4 pessoas no bar além do dono, o réu; que estavam jogando sinuca; que o pé de maconha estava na porta do banheiro plantado em um vaso de flor; que era um pé de maconha de 30/40 cm; que o réu não relatou nada para a equipe sobre o pé de maconha; que sobre as demais drogas o réu alegou não ser dele; que o local onde fica o bar é uma invasão; que há uma delimitação por madeiras, pau, pedras, mas não é uma área urbanizada; que a denúncia de tráfico de drogas falava sobre o estabelecimento, mas não dizia nomes de pessoas responsáveis; que o réu se apresentou para equipe como sendo o proprietário do estabelecimento.



    O policial militar Ezequiel da Silva relatou em seu depoimento judicial que realizou abordagem em um bar no Bubas; que em revista pessoal aos abordados nada foi encontrado; que no pátio do bar foi encontrado uma quantidade de maconha e, próximo ao banheiro, foi localizado um pé de maconha; que dentro do bar, em uma sacola diferente, havia uma quantia em dinheiro; que tinha uma mesa de sinuca na frente do bar, os tabletes de maconha estavam em uma bolsa à esquerda do pessoal, cerca de 2/3 metros; que a droga estava em uma bolsa ao lado de um cachorro grande e bravo que é do réu; que, pelo que se recorda, a frente do bar era aberta e as laterais e os fundos eram fechadas; que na invasão as pessoas costumam cercar e delimitar as áreas com os materiais conforme conseguem; que participou apenas da abordagem com os cachorros em que foi achada a droga; que foi repassada a informação de que o estabelecimento do réu seria um ponto de tráfico de entorpecentes; que na hora da abordagem acredita que estava o réu e mais 3 ou 4 pessoas; que a mochila com entorpecentes estava de 2 a 3 metros próxima ao bar; que o pé de maconha estava do lado de fora do banheiro visível para todos; que o pé de maconha estava colado na parede do banheiro.



    Em seus depoimentos extrajudiciais, os policiais Silvio Luiz Becker e Ezequiel da Silva relataram também que: ‘(...) no âmbito da operação sinergia, sua equipe da Rocam, juntamente com a equipe de operações com cães do BPFRON, realizou abordagem em um bar localizado na Invasão do Bubas, na Rua João Vinte e Três, local bastante conhecido como ponto de revenda de drogas, sendo que em buscas na parte externa do referido estabelecimento, com ajuda dos cães Atila e Ethan, foi localizada uma mochila que estava escondida no quintal do bar, atrás de entulhos, e em seu interior havia dois tabletes de substancia análoga a maconha, que após pesados, totalizou 690 gramas. Na mochila também foram encontradas 26 buchasde cocaína, que totalizou seis gramas, além de um rolo de plástico insulfilme, usado. A equipe também localizou um pé de maconha, de aproximadamente quinze centímetros, que estava próximo ao banheiro do bar, plantada em um balde. Foi apreendida certa quantidade em dinheiro que estava no interior do bar, totalizando quinhentos e trinta e seis reais, sendo duzentos e quarenta e oito em espécie e duzentos e oitenta e oito em moedas (...)’



    O réu Ronald negou a prática do delito em seu interrogatório judicial. Relatou que era o responsável/dono do bar há cerca de 06 ou 07 meses; que no dia dos fatos houve uma primeira abordagem no bar; que foi abordado juntamente com 3 ou 4 pessoas; que na revista pessoal nada foi encontrado; que entraram no bar e reviraram tudo; que procuraram atrás, do lado e no banheiro e não acharam nada; que os policiais ficaram cerca de 15 minutos no local; que na sequência depois de 6 ou 7 minutos chegaram várias viaturas; que foram abordados novamente; que os outros policiais, os quais não estavam na primeira abordagem, revistaram todo o local novamente; que os policiais saíram do bar e foram nas casas na frente do bar e começaram a estourar as portas; que um policial lhe colocou de joelho e mandou entrar na viatura; que quando já estava na viatura o policial falou que foram achados os seus ‘bagulhos’; que eles fecharam o camburão e não lhe mostraram o que foi encontrado; que desconhece a existência da droga no local; que o pé de maconha também não era seu; que ali nunca foi um ponto de droga; que não existia cachorro no local.



    A versão apresentada pelo réu, entretanto, não merece acolhida.” (e-doc. 2, p. 2-4, grifos nossos)



    9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Pela leitura dos atos decisórios vê-se que a condenação do paciente alicerçou nas circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante e nos depoimentos prestados pelos policiais, os quais, após receberem denúncia sobre o tráfico de drogas, dirigiram-se ao local e encontraram diversos entorpecentes em lugar utilizado pelo bar como estacionamento, bem como um pé da planta popularmente conhecida como maconha no estabelecimento comercial.



    10. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ. 3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 193.667-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Homicídio. 3. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para substituir o juízo condenatório da instância ordinária. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.760-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária, em Apelação e em Revisão Criminal, concluiu pela suficiência de provas que embasaram a condenação da paciente pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 2. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que ‘é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.931-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 218.884-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator